Tribunal: TJMT
Processo: 1026449-58.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026449-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 329.090.981-68 (PACIENTE), JUIZ VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026449-58.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Ementa
: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar. Condenado em regime fechado. Exames e tratamento médico. Indefinição sobre a gravidade da saúde do paciente. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de André Pereira da Silva, condenado definitivamente pelo crime de homicídio qualificado, cumprindo pena desde 17/7/2024. A defesa requereu exames cardíacos e controle de diabetes, sem que o pedido tenha sido apreciado pelo Juízo da Execução Penal, dado o declínio de competência para a Vara de Execuções Penais da Capital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação do pedido de exames médicos, bem como a alegação de problemas de saúde do reeducando, justificam a concessão de prisão domiciliar para tratamento extramuros.

3. Debate-se, ainda, se há constrangimento ilegal pela ausência de decisão sobre o pedido médico, considerando a remessa dos autos à Capital.

III. Razões de decidir:

4. A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico depende da comprovação de extrema debilidade de saúde do reeducando e da impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional.

5. No caso em análise, não há provas robustas de grave enfermidade que justifique a prisão domiciliar, já que o pedido da defesa se limita à realização de exames.

6. A jurisprudência dominante exige a comprovação da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento: “A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico de condenado em regime fechado depende de comprovação de grave debilidade de saúde e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional”.

___

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318, II.

Ementa
: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar. Condenado em regime fechado. Exames e tratamento médico. Indefinição sobre a gravidade da saúde do paciente. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de André Pereira da Silva, condenado definitivamente pelo crime de homicídio qualificado, cumprindo pena desde 17/7/2024. A defesa requereu exames cardíacos e controle de diabetes, sem que o pedido tenha sido apreciado pelo Juízo da Execução Penal, dado o declínio de competência para a Vara de Execuções Penais da Capital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação do pedido de exames médicos, bem como a alegação de problemas de saúde do reeducando, justificam a concessão de prisão domiciliar para tratamento extramuros.

3. Debate-se, ainda, se há constrangimento ilegal pela ausência de decisão sobre o pedido médico, considerando a remessa dos autos à Capital.

III. Razões de decidir:

4. A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico depende da comprovação de extrema debilidade de saúde do reeducando e da impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional.

5. No caso em análise, não há provas robustas de grave enfermidade que justifique a prisão domiciliar, já que o pedido da defesa se limita à realização de exames.

6. A jurisprudência dominante exige a comprovação da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento: “A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico de condenado em regime fechado depende de comprovação de grave debilidade de saúde e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional”.

___

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318, II.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026449-58.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Lauro Gonçalo da Costa, em favor de André Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única de Santo Antônio de Leverger.

O impetrante aduz que o paciente ostenta condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, recebendo a reprimenda definitiva de 16 [dezesseis] anos de reclusão.

Argumenta que o paciente iniciou o cumprimento da pena no regime fechado em 17/7/2024, sendo que, em 8/8/2024, formulou pedido de realização de exames cardíacos e de controle de diabetes, ante o iminente risco de parada cardíaca.

Entretanto, até o momento da impetração não houve qualquer manifestação judicial, configurando, a seu entender, o malsinado constrangimento ilegal.

Postula, ao final, a realização imediata dos exames e tratamento médico necessário e, se for o caso, a concessão da prisão domiciliar para tratamento extramuros.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, aduzindo que o Processo Executivo de Pena foi remetido à Capital.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026449-58.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos do Processo Executivo de Pena n. 0000158-59.2013.8.11.0053, verifica-se que o reeducando André Pereira da Silva ostenta condenação definitiva pela prática do crime de homicídio qualificado, cujos fatos ocorreram em 16/3/1995, e a sentença transitou em julgado em 20/11/2012.

Conquanto a sentença tenha transitado em julgado em 20/11/2012, o paciente somente foi capturado em 17/7/2024, dando início ao cumprimento da pena imposta.

Curiosamente, poucos dias depois do cumprimento do mandado de prisão, mais precisamente em 8/8/2024, a defesa ingressou com pedido de realização de exames cardíacos e de controle de diabetes.

Entretanto, o pleito não foi apreciado pelo Juízo da Execução Penal de Santo Antônio do Leverger.

A propósito, segundo se infere das informações prestadas pela autoridade coatora, em 23/9/2024 foi proferida decisão declinando de sua competência para o Juízo da Execução Penal da Capital, tendo em vista que o reeducando encontra-se recluso na Penitenciária Central do Estado, localizado em Cuiabá.

De mais a mais, em consulta ao SEEU/CNJ, não há notícias de que o Juízo da Execução Penal da Capital tenha recebido os autos, tampouco proferido qualquer decisão no sentido de determinar o processamento do pedido formulado pela defesa do paciente.

De toda sorte, a
despeito do propalado estado de saúde do paciente, não visualizo demonstrado o malsinado constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante, a autorizar a concessão da ordem vindicada, notadamente no atinente à concessão de prisão domiciliar para tratamento médico extramuros.

Digo isso porque, não obstante o direito à saúde e tratamento médico-hospitalar do condenado em regime fechado, ao que parece, os problemas de saúde enfrentados não são recentes, sobretudo por se tratar de exames cardíacos e de controle de diabetes.

Aliás, sequer se tem notícia de alguma enfermidade grave de que o reeducando esteja acometido, uma vez que a pretensão defensiva é no sentido de promover a realização de exames e, se for o caso, o tratamento médico necessário.

Nesse diapasão, inexistindo provas contundentes da extrema debilidade do paciente, ou da impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, descabida se mostra, pelo menos na atual quadra processual, a concessão de prisão domiciliar.

Forte em tais razões, não visualizo o alegado constrangimento ilegal aventado pelo impetrante, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

De toda sorte, entendo prudente e pertinente recomendar ao juízo de origem, conforme o fiz na decisão indeferitória de liminar, que se promova a apreciação,
em prazo razoável
, da pretensão deduzida pela defesa, assegurando-lhe o tratamento médico necessário, se for o caso, sobretudo diante do declínio de competência e remessa do PEP à Vara de Execuções Penais da Capital.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
.

De toda sorte, determino a
imediata
remessa de cópia do presente acórdão ao
Juízo da Segunda Vara Criminal da Capital – Vara de Execuções Penais
, para que tome conhecimento e aprecie,
em prazo razoável
, a pretensão formulada pela defesa do reeducando [Seq. 50], providenciando o acompanhamento médico necessário, sobretudo mediante o fornecimento dos medicamentos indispensáveis para seu tratamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024